Tribunal: TJPA
Processo: 0012951-76.2018.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0012951-76.2018.8.14.0051

RECORRENTE: RAMON CLINGER DE MELO ROZENO

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO CONTRA A VIDA PARA OUTRO TIPO PENAL DE COMPETÊNCIA DO JUIZ SINGULAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA DO RÉU. PRONÚNCIA MANTIDA.

1. Segundo entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se
pro societate
” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2. Assim, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, impõe-se a pronúncia do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

3.
In casu
, a tese de desclassificação do crime de tentativa de homicídio para outro tipo penal de competência do juiz singular, não se mostra cabível nesta fase processual, diante da impossibilidade de aferição segura quanto à real intenção do agente de matar a vítima, inexistindo prova inconteste que autorize a desclassificação pretendida na via recursal, competindo ao Tribunal do Júri apreciar o pleito desclassificatório e a existência do
animus necandi
na conduta do réu.

4. Outrossim, “a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo [...], sob pena de afronta à soberania do Júri”, segundo diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp n. 2102683/TO, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, Data de Julgamento: 23/08/2022, DJe: 26/08/2022).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENA
L do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 18/09/2023 a 25/09/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de setembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO
interposto em favor de
RAMON CLINGER DE MELO ROZENO
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém,
que pronunciou o réu pela prática do crime capitulado no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II e art. 18, inciso I, primeira parte, todos do CP
.

Notícia a
exordial acusatória
que, no dia 17/08/2018, por volta das 19h, o denunciado tentou ceifar a vida da vítima ROSINEIDE MACIEL SANTANA, com disparo de arma de fogo, na Comunidade Vista Alegre, Município de Mojuí dos Campos/PA, ressaltando que o crime não foi consumado por circunstâncias alheias a vontade do agente, posto que a vítima foi socorrida por terceiros e posteriormente levada ao Hospital Municipal de Santarém/PA. Segundo apurado nos autos, o recorrente estava no bar no momento em que se envolveu em uma briga com JAIR SILVA DE OLIVEIRA, e após sair do estabelecimento, armou-se com uma arma caseira e retornou para ceifar a vida de JAIR, ocorre que no caminho encontrou a tia, identificada por MARIA AUXILIADORA, conhecida por "CICA", que estava na companhia da vítima ROSINEIDE, ocasião em que "CICA" perguntou ao acusado onde estava indo com aquela arma, tendo ele respondido: "SAI DA FRENTE, QUE VOU MATAR UM BEM ALI" Em sequência, a vítima ROSINEIDE correu para o outro lado da rua, momento em que ouviu o disparo e sentiu que havia sido alvejada, constatando ferimentos na região da cabeça e peitoral. Após o crime, o denunciado RAMON fugiu do local em uma motocicleta pilotada pelo primo conhecido por "pelado". Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II e art. 18, inciso I, segunda parte, todos do CP, consignando que o acusado assumiu o risco de produzir o resultado morte, uma vez que saiu de casa bêbado, com a arma municiada e com a intenção de matar, de modo que deve responder pelo dolo eventual (ID 7590643).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de decisão na qual o juiz sentenciante, julgando procedente a denúncia, pronunciou o acusado nas sanções punitivas do
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II e art. 18, inciso I, primeira parte, todos do CP,
a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 7590645 e ID 7590646).

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso objetivando em
razões recursais
a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para outro tipo penal não especificado, diante da inocorrência de crime doloso contra a vida (ID 7590648).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com manutenção da sentença de pronúncia (ID 7590649).

O juízo singular, em sede de retratação, manteve

a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (ID 7590649 - pág.7).

Nesta Superior Instância, a d.
Procuradoria de Justiça
ofertou parecer pelo
conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 7830927).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do
meritum causae
.

O presente recurso tem por objetivo a reforma da sentença de pronúncia para desclassificar o crime de tentativa de homicídio para outro tipo penal de competência do juiz singular, sob o argumento de inocorrência de crime doloso contra a vida.

Como é cediço,
“o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2263936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023, cf.
https://bit.ly/3LvF566
).

Nessa linha de intelecção, verifica-se pela documentação trazida à baila que a decisão recorrida está arrimada em provas de materialidade e indícios suficientes de autoria, o que afasta a tese defensiva de inocorrência de crime doloso contra a vida na espécie.

A
materialidade
delitiva restou provada através do Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 2018.04.002091-TRA, que atestou ofensa à integridade corporal da vítima ROSINILDE MACIEL SANTANA, produzida por ação pérfuro-contundente, resultando em perigo de vida e incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, com descrição das seguintes lesões: “Cinco feridas pérfuro-contusas medindo 4mm de diâmetro localizadas em parede torácica; cinco lesões semelhantes localizadas em mama direita; duas lesões semelhantes localizadas em hipocôndrio direito; duas lesões semelhantes localizadas em mesogastro; duas lesões semelhantes localizadas em região axilar anterior direita; uma lesão semelhante localizada em região mentoniana; uma lesão semelhante localizada em face posterior de braço esquerdo; ferida cirúrgica suturada medindo 20cm de extensão em localização xifoumbilical” (ID 7590639 - Págs. 3/4).

Os
indícios de autoria
existentes nos autos são suficientes para embasar a decisão de pronúncia, sendo oportuno trazer à colação fragmentos do
decisum
a esse respeito. Confira-se:

“Ultrapassada a questão da existência de prova da materialidade do delito passo a analisar a questão da existência de
indícios suficientes de autoria,
observando que a tese principal da defesa do acusado é a
desclassificação para lesão corporal
conforme se extrai de sua fala no inquérito policial. A vítima
Rosineide Maciel Santana
ao ser ouvida afirmou: “...
que

aconteceu que quando eu descia a rua e ele veio correndo ... e falou que ia matar um ... que nesse momento a arma disparou acidentalmente ... que na hora que ele balançou a arma ela disparou ... que acha que ele não quis me matar .... que ele vinha correndo segurando a arma de fogo após brigar e falar que ia matar o Jair...”
. Já a outra testemunha ouvida
MARIA AUXILIADORA SILVA DE MELO
confirmou a versão dos fatos narrados pela vítima. Com base no que foi dito pelas testemunhas não existe certeza necessária para o afastamento do
animus necandi
do réu,
tendo em vista que a acusação é de dolo eventual e o acusado ao correr com uma arma municiada no meio da rua após uma briga, falando inclusive que ia matar o tal de Jair e isso pode sim caracterizar o dolo eventual
e, como já decidiu nossa jurisprudência havendo a menor dúvida que seja sobre a questão da existência da “intenção de matar”, o melhor caminho é a remessa do caso para julgamento pelo Tribunal do Júri, o juízo natural para o caso”. (ID 7590639, pág. 7, grifos no original)
.

Nesse contexto, a existência do fato restou demonstrada e há suficientes indícios de autoria do delito descrito na exordial acusatória, sendo inviável, neste momento, a desclassificação para outro tipo penal, incumbindo ao Conselho de Sentença averiguar a ausência do “animus necandi” na conduta do réu, de modo que, inexistindo prova inconteste, a possibilidade de aferição segura quanto à real intenção do agente compete ao Tribunal do Júri.

Seguindo essa linha de intelecção, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
“a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo [...], sob pena de afronta à soberania do Júri”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2102683/TO, Relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, Data de Julgamento: 23/08/2022, DJe: 26/08/2022, cf.
https://bit.ly/418M9de
).

No mesmo sentido, o E. TJPA compreende ser inviável, ante os indícios de que o acusado agiu com
animus necandi
, a desclassificação do delito de homicídio para lesão corporal, pois “
a
s circunstâncias fáticas do evento extraídas das provas produzidas não se mostram suficientes à subtração da competência do Tribunal do Júri para julgar o feito, já que elas não permitem que se afaste da agressão sofrida pela vítima a existência do dolo de matar, ou seja, do cenário fático/circunstancial produzido nos autos, não se mostra extraível, com a segurança plena e necessária, o cometimento de lesão corporal
", sendo certo que
"o animus necandi não pode ser afastado em juízo de pronúncia, vez que se presume que quem desfere quatro tiros em alguém, em princípio, quer matá-la ou, pelo menos, assume o risco do resultado"
(TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0015415-08.2009.8.14.0401, Relator(a): Vania Lucia Carvalho Da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 07/03/2022), hipótese retratada nos autos.

Por derradeiro, importante consignar que não se exige nesta fase processual o juízo de indubitável certeza, tendo o STJ sufragado entendimento de que
“a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(
AgRg no AREsp n. 2257000/RN
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023, cf.
https://bit.ly/3KYChwI
).

Neste espeque, não se vislumbra a plausibilidade dos argumentos deduzidos na via recursal, em razão da existência de provas da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria, impondo-se a manutenção da sentença de pronúncia para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios, inclusive o pleito desclassificatório e a existência do
animus necandi
na conduta do réu.

Destarte, considerando que nesta fase processual da
judicium accusationis

vigora o princípio

in dubio pro societate
,
não há como acolher a tese veiculada no presente recurso, diante da inexistência de elementos capazes de infirmar a decisão objurgada, proferida em sintonia com os ditames do art. 413 do CPP.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/09/2023